Tribunal: TJMT
Processo: 1009368-67.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009368-67.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[KELLY ANAYANA BORTOLUZZI - CPF: 621.105.511-00 (ADVOGADO), RENATO DA SILVA MOULIM - CPF: 283.392.829-72 (AGRAVANTE), CONCEICAO BRUM MOULIM - CPF: 481.877.471-53 (AGRAVANTE), PRISCILA BRUM MOULIN DA SILVA - CPF: 000.909.471-77 (REPRESENTANTE), ANDERSON MELLO ROBERTO - CPF: 709.841.071-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), MARCELO GUIMARAES MAROTTA - CPF: 020.763.597-88 (PROCURADOR), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (PROCURADOR), AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE LARA - CPF: 022.884.031-79 (PROCURADOR), BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (PROCURADOR), EDLAINE LUCIA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 967.487.611-15 (PROCURADOR), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (PROCURADOR), FABIO LUIS NASCIMENTO DOS SANTOS DA MOTA - CPF: 806.481.265-87 (PROCURADOR), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (PROCURADOR), HILVETE MARIA DOS SANTOS - CPF: 333.708.421-49 (PROCURADOR), LUANA DE ALMEIDA E ALMEIDA BARROS - CPF: 815.187.901-78 (PROCURADOR), LAUREN ELLWANGER SEFERIN - CPF: 956.524.500-53 (PROCURADOR), MAURICIO FERREIRA DE CAMPOS GONCALVES DE PAULA - CPF: 816.406.411-49 (PROCURADOR), RICHARDSON JUVENTINO GONCALVES CAMPOS - CPF: 054.505.997-65 (PROCURADOR), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (PROCURADOR), WILLIAM JOSE DE ARAUJO - CPF: 230.134.941-15 (PROCURADOR), ESPÓLIO DE RENATO DA SILVA MOULIM (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE CONCEIÇÃO BRUM MOULIM (AGRAVANTE), PRISCILA BRUM MOULIN DA SILVA - CPF: 000.909.471-77 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – DECISÃO QUE NÃO ACOLHEU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A antecipação dos efeitos da tutela exige “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (CPC, art. 300, caput).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ESPÓLIO DE RENATO DA SILVA MOULIM e ESPÓLIO DE CONCEIÇÃO BRUM MOULIM contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que nos autos da ação “
Ordinária de Indenização por Danos Materiais c/c Danos Morais
”, já em fase de “
Cumprimento de Sentença
” (Proc. nº 0003023-69.2001.8.11.0055), este proposto contra os titulares dos Espólios/agravantes pelo BANCO DO BRASIL S.A., rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelos Espólios/agravantes por entender que, ao contrário do alegado, o fato de esta Corte ter julgado procedente a Ação Rescisória nº 98.506/2008, ajuizada pelo Banco do Brasil, e reformado a sentença de Primeiro Grau para “
julgar improcedentes os pedidos contidos
(na)
Ação Indenizatória
(...)
, de modo a afastar todas as condenações impostas ao Banco do Brasil
”, não pode ser interpretado como “
inexistência de título executivo judicial
”, e por entender impertinente a tese de “
ausência de obrigação certa
”, pautada na alegação de que “em nenhum momento houve decisão que condenou os executados/excipientes a restituir valor ou a pagar quantia ou pagar honorários sucumbenciais em razão da improcedência da ação” indenizatória, anotando, nesse ponto, que “não há qualquer discussão sobre quem é o credor, quem é o devedor e qual o valor da dívida”, notadamente porque “a contenda, com a procedência da ação rescisória, já estabeleceu todos os seus contornos”, e, inclusive, “
o próprio cálculo da dívida já fora homologado
” (cf. Id. nº 84552600 dos autos de origem).

A r. decisão agravada rejeitou, ainda, a assertiva de que, “
se o Banco do Brasil desejasse reaver qualquer valor já pago no cumprimento de sentença, ocorrido antes da decisão exarada na ação rescisória, deveria ter promovido ação competente para ser indenizado pelos prejuízos sofridos, dentro do prazo prescricional, mas não o fez
”, pontuando, nesse particular, que a negativa de restituição dos valores levantados pelos Espólios/agravantes quando figuravam na condição de credores, isto é, antes da reforma da sentença pelo acórdão proferido na Ação Rescisória, representa ofensa à vedação ao enriquecimento indevido (CC, art. 884).

Os Espólios/executados/agravantes reafirmam que, após o trânsito em julgado da sentença que julgara procedente o pedido indenizatório e impusera ao Banco do Brasil as condenações correspondentes, formularam pedido de cumprimento definitivo dessa sentença, obtiveram “
bloqueio de valores para pagamento do valor devido até então
”, sendo, posteriormente, expedidos os respectivos alvarás em outubro e dezembro de 2009.

Alegam que, com a sentença de procedência do pedido indenizatório, “
criou-se a norma jurídica concreta que estabeleceu uma relação jurídica antes inexistente
”, ocorrendo, porém, que, o Banco “
ingressou com ação rescisória para extirpar do mundo jurídico a norma jurídica concreta até então existente, e ao ser julgada procedente a rescisória assim procedeu de modo que as partes deixaram de possuir qualquer vínculo
”, sendo inegável, pela própria literalidade do acórdão, que “
a única condenação que houve no referido julgamento foi quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais da própria ação rescisória
”, daí a má-fé do Banco do Brasil ao afirmar, no Cumprimento de Sentença, que “
a ação rescisória havia sido julgada procedente,
(...)
e que a mesma também tinha alterado a condição do Banco do Brasil de devedor para credor
”, pois, repetem, “
não houve qualquer condenação a qualquer obrigação dos excipientes na mesma, ou seja, não houve tal alteração de posição das partes
” (sic – cf. Id. nº 128386692 - Pág. 4/6).

Asseveram que, em seguida, “
iniciou-se a violação a todo o sistema jurídico processual brasileiro, visto que inaugurou-se um cumprimento de sentença sem título
”, no qual o Banco do Brasil, já na condição de exequente, apresentou “
planilha do suposto débito,
(indicando)
memória atualizada de um débito referente aos valores já recebidos pelo agravante durante o cumprimento de sentença que realizou antes da sentença proferida na ação rescisória
”, e o MM. Juiz desprezou o fato de que “
os valores que seriam o suposto débito não estavam constituídos em nenhum julgado, nem mesmo em nenhum título judicial ou extrajudicial
” (sic – cf. Id. nº 128386692 - Pág. 6/8).

Quanto ao mérito da exceção de pré-executividade, insistem em que “
a ação foi proposta pelo agravante que buscou e obteve a condenação do Banco do Brasil a pagar-lhe uma indenização
”, e quem, assim, “
o Banco nunca possuiu qualquer condição que lhe permitia cobrar alguma dívida, obter algum valor
”, e argumentam que, “
se a ação rescisória promoveu o retorno ao status quo ante como afirmado na decisão agravada com a retirada do mundo jurídico da sentença rescindida as partes nada deviam nem a um, nem a outro
” (sic – cf. Id. nº 128386692 - Pág. 11).

Apontam equívoco da r. decisão agravada ao chancelar o prosseguimento do Cumprimento de Sentença em favor do Banco ao fundamento de que a sentença exequenda, nas palavras dos recorrentes, “
não precisaria ser condenatória, bastaria que houvesse como se extrair da mesma elementos que permitam a execução
”; dizem que “
tal entendimento é contra legem, na medida que o próprio art. 475-N
(do CPC/1973, vigente à época)
, especialmente o inciso I, aplicável ao caso, exige que para se promover o cumprimento de sentença a mesma deve ter conteúdo obrigacional
” (sic – cf. Id. nº 128386692 - Pág. 11).

No mais, alongam-se quanto à tese de que “
a sentença da ação rescisória não constituiu nenhuma obrigação, ao contrário, eliminou a obrigação existente do mundo jurídico
”, e de que, portanto, “
eventual direito a restituição dos valores recebidos pelos agravantes durante o cumprimento definitivo da sentença antes da sentença da ação rescisória deve ser reconhecido em sentença, cujo processo obedeça ao devido processo legal, e que contenha obrigação de pagar
” (sic – cf. Id. nº 128386692 - Pág. 12/23).

Pedem, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso “
para suspender o processo de primeira instância, suspendendo-se o cumprimento de sentença até o julgamento final
” (sic), e, ao final, seu provimento “
para o fim de reformar a decisão combatida, para julgar procedente a exceção de pré-executividade protocolada na origem, e declarar a nulidade do cumprimento de sentença proposto pelo Banco do Brasil em desfavor dos excipientes
(...)
, extinguindo-se a ação de execução por inexistência do título
”, com condenação do Banco/agravado aos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, estes que pedem seja fixados “
na razão de 20% do valor objeto do cumprimento de sentença (proveito econômico), nos termos do art. 85, §§1º e 2º, do CPC, e conforme entendimento firmado pelo C. STJ no REsp 664078
” (sic – cf. Id. nº 128386692 - Pág. 25/26).

A decisão vinculada ao Id. nº 130140657 admitiu o processamento do recurso, mas indeferiu o pleito de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 131978185, a agravada dá combate às razões recursais e torce pelo desprovimento do Agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada rejeitou a exceção
de pré-executividade oposta pelos Espólios/executados/agravantes sob os seguintes fundamentos:

“Sobre a necessidade de demanda própria para definir o valor devido, deve-se fixar a premissa de que, em se rescindindo a sentença, com o aperfeiçoamento dos juízos rescidente e rescisório, como no caso, é natural que tal decisão tenha efeito “ex tunc”. Afinal, visa desconstituir a sentença/acórdão e, por coerência, os atos dele decorrentes. (...)

Bem por isso, vem à tona a indagação se realmente seria necessária nova demanda para definir o credor, o devedor e o objeto da prestação.

O artigo 475-N do CPC, vigente à época, dispunha que: (...)

O vertente caso tem como espelho o aludido inciso I. Afinal, é certo que a sentença não necessita ser condenatória.

Basta possuir os elementos que permitam a execução. Então, a questão, no momento, não se envereda pela natureza da sentença, mas sim no fato de que apresenta o acertamento da dívida.

Dentro desse contexto, não se depara com interesse processual para o ajuizamento de nova demanda na medida em que não há qualquer discussão sobre quem é o credor, quem é o devedor e qual o valor da dívida. A contenda, com a procedência da ação rescisória, já estabeleceu todos os seus contornos.

Não custa rememorar que o próprio cálculo da dívida já fora homologado, conforme a decisão de pp. 36/37 de Id. 67843401. E, para tanto, a decisão de pp. 15/20 de Id. 67843394 apenas estabeleceu os marcos da correção monetária e dos juros moratórios sobre os valores levantados nos autos (fls. 1.200, 1.201 e 1.227), providência essa que poderia ser levada a cabo a todo o momento e independemente de demanda própria. (...)

Como visto, é efeito natural da ação rescisória o retorno ao “status quo” anterior, invertendo os polos. A quantia também é absolutamente definida. Logo, a norma jurídica aplicável ao caso está devidamente delineada e, por isso, desnecessário o ajuizamento de demanda. Afinal, o que seria discutido na demanda a ser proposta que já não tenha sido definido com a procedência da ação rescisória?!

A “ratio decidendi” do julgado acima do Superior Tribunal de Justiça é uma só: independentemente da natureza ou do epílogo da decisão, se tal ato judicial, por si só, já definir a “norma jurídica aplicável”, ou seja: se dela for possível extrair, sem sombras de dúvida, o credor, o devedor e o objeto da prestação, não há o porquê submeter o caso a novo julgamento sob a premissa de que seria necessário um provimento condenatório expresso. Aplicando tais motivos determinantes ao acórdão proferido na ação rescisória, não resta outra conclusão senão a de que os elementos da obrigação já estão delineados e, por isso, deve-se seguir com a execução em curso.

Depois, sobre a alegação de que os valores recebidos com base em decisão transitada em julgado não são passíveis de devolução, convém atentar para o conteúdo dos julgados que tratam da questão: (...)

A interpretação dos julgados acima, assim como os citados pela parte executada, envolvem situações fáticas diversas da que ora se aprecia: natureza alimentar e boa-fé. No caso, a distinção já ocorre pela inexistência da natureza alimentar do valor recebido pela parte executada. Logo, deve-se devolver o valor recebido, sob pena de ofensa à norma que veda o enriquecimento indevido (artigo 884 do CC).

Posto isso, NÃO ACOLHO a exceção de pré-executividade” (cf. Id. nº 84552600 dos autos de origem).

No caso, não enxergo necessidade de imediato pronunciamento jurisdicional sobre o acerto ou desacerto técnico da decisão agravada ao rejeitar a exceção de pré-executividade apresentada pelos Espólios/agravantes, e, muito menos, que a manutenção da decisão agravada poderá acarretar-lhes danos irreparáveis, ou, então, que, caso mantida até ulterior julgamento da questão, caracterizará risco de perecimento fatal ao direito pleiteado.

Aliás, nem mesmo os recorrentes souberam precisar qual seria o efetivo dano e qual seria o verdadeiro risco ao resultado útil do processo, restringindo-se às alegações genéricas de que, “
diante do indeferimento da exceção de pré-executividade a execução pelo agravado em desfavor do agravante tem seu curso normal, estando já com penhora de imóvel concretizada
”, e de que, “
se não for deferida a liminar aqui requerida haverá a permissão para que a execução prossiga e com isso até a expropriação do bem penhorado, uma área de terras rurais, será levada a termo
”, trazendo “
prejuízo irreparável aos agravantes porque com a venda judicial do bem, o desfazimento do ato não será possível e esses necessitarão de nova ação para ressarcimento dos prejuízos
”

(sic – cf. Id. nº 128386692 - Pág. 24).

O
u seja, reproduzem argumentação cíclica e redundante de que o perigo de dano decorre do simples prosseguimento da tramitação do Cumprimento de Sentença, quer dizer, seria ínsito à própria decisão agravada, argumentação reflexiva essa que de qualquer forma seria insuficiente, porque, do contrário, haveria atribuição indiscriminada de efeito suspensivo a todo e qualquer recurso interposto contra toda sorte de determinação judicial.

Aliás, é bastante interessante a natureza da alegação de prejuízo, pois, de um lado, os Espólios/executados/agravantes não negam que receberam valores por força da sentença de procedência do pedido indenizatório posteriormente reformada quando do julgamento da Ação Rescisória, ou seja, admitem tacitamente que levantaram considerável quantia cujo sustentáculo jurídico foi posteriormente desconstituído, e se negam veementemente a restituí-los, baseando-se em argumentação facilmente traduzida em intuito protelatório de que o Banco deveria ajuizar nova demanda para reaver o montante, mas, lado outro, queixam-se de que teriam que ajuizar nova demanda “
para ressarcimento dos prejuízos
” caso haja expropriação de bens no Cumprimento de Sentença.

O questionamento que se impõe é o seguinte: se, ao final, fosse nulificada a execução da sentença pelo Banco, mas só após a expropriação do imóvel penhorado, como procederiam os Espólios/executados? Pretenderiam a restituição do domínio do bem nos próprios autos, ao fundamento de que a execução que dava sustentação jurídica à expropriação fora anulada, ou ajuizariam nova demanda, arcando com os reflexos financeiros e temporais pertinentes? A resposta parece óbvia.

Outrossim, a anulação da decisão na ação de indenização conduz, necessariamente, ao retorno do
status quo ante
e, por certo, a restituição ao Banco exequente/agravado do valor levantado pela parte adversa/agravante e seu advogado, sob pena de enriquecimento ilícito (art. 884 do CC).

Desta forma, ao contrário do que sustentam os agravantes/executados, não há que se falar em inexistência de título executivo judicial, posto que o retorno ao estado anterior à procedência da ação de indenização é consequência lógica da extinção do feito.

A atribuição de efeito suspensivo ao agravo não se opera automaticamente só porque a parte quer e requer; essa medida, a exemplo da antecipação da pretensão recursal, exige, antes, fundamentos relevantes apoiados em prova idônea e capaz de demonstrar que o diferimento da análise do pleito recursal possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida e no caso, da análise das razões recursais e dos documentos que as acompanham, conclui-se que não foram demonstrados, nem sequer minimamente, os requisitos necessários para a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, qual seja a possibilidade de risco de lesão grave e de difícil reparação

Com essas considerações, nego provimento ao recurso e mantenho a decisão agravada, tal como consignada.

Custas pelo agravante,

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022